Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020728-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (EMBARGANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (EMBARGANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (EMBARGANTE), JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (EMBARGADO), JOICE FRITSCH VANZELLA - CPF: 621.946.401-00 (EMBARGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DA SESSÃO VIRTUAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – FATO SUPERVENIENTE APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM MODIFICATIVO APRESENTADO PELAS PARTES – INCLUSÃO DA DÍVIDA COM PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MODIFICATIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Firme na jurisprudência do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada do processo da sessão de Plenário Virtual, após a inclusão do referido recurso em pauta de julgamento.

O acordo celebrado entre as partes após o julgamento do agravo de instrumento (fato novo), consistente em modificativo do Plano de Recuperação Judicial, não possibilita o reconhecimento de imediato da quitação do crédito, mas permite o reconhecimento da inclusão da dívida com previsão de pagamento, até o trânsito em julgado da decisão que o homologou.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020728-33.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. e AGROMIL TRANSPORTES LTDA. (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

EMBARGADOS: JAUDENES VANZELLA e JOICE FRITSCH VANZELLA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
e
AGROMIL TRANSPORTES LTDA. (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
para sanar omissão e contradição, opostos no acórdão de desprovimento do
agravo de instrumento por eles interposto, em face de decisão de improcedência da impugnação de crédito, com condenação ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade nos autos.

Os embargantes relatam que solicitaram a retirada do feito do julgamento por Plenário Virtual e requerem a inclusão na sessão por videoconferência, cujo pedido não foi analisado, não existindo qualquer menção do v. acórdão sobre tal matéria, causando, assim, nulidade do julgamento.

Narram que o objeto do presente agravo de instrumento era a inclusão, no quadro geral de credores da recuperação judicial, na classe de credor quirografário, o importe de R$11.963.074,29 (onze milhões, novecentos e sessenta e três mil, setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), em favor dos embargados, representada pela multa decorrente do inadimplemento do contrato firmado entre as partes, referente a compra e venda de imóveis rurais.

Mencionam fato superveniente – decisão que homologou o do plano de recuperação judicial – foi publicada no DJe na data de 07/02/2022, ou seja, após o julgamento do mérito deste recurso; no momento da realização da Assembleia Geral de Credores, os recuperandos, então embargantes, apresentaram o modificativo ao plano de recuperação judicial informando que as partes, para quitação integral do Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural d Outras Avenças, incluindo a dívida constante no contrato e a multa decorrente do seu inadimplemento, realizaram uma dação em pagamento mútua.

Pugnam, em razão do fato superveniente ora relatado, que seja proferido novo julgamento do agravo de instrumento, para que seja reconhecida a quitação do crédito, em razão modificativo ao plano de recuperação judicial, que foi homologado pelo Juízo Universal, devendo, considerar-se inexistente a dívida em razão da sua quitação, nos exatos termos constantes na r. decisão proferida pelo Juízo Universal.

Prequestionam negativa de vigência aos artigos 5o, X, LIV, LC, XXIV da CF, artigos 47 e 49, § 3o da LRF e artigo 493 do CPC. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargados entendem prudente que a análise da quitação, denominada como fato superveniente, seja realizada somente após o trânsito em julgado da r. decisão homologatória do Plano, devendo ser determinado o sobrestamento deste recurso até que ocorra o trânsito em julgado da referida decisão. Caso esse não seja o entendimento, não se opõem à pretensão quanto à necessidade de submissão do crédito à quitação nos termos do Plano de Recuperação aprovado e homologado.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo não acolhimento da alegação de nulidade do acórdão, em razão do pedido de julgamento por videoconferência, bem como, pelo parcial acolhimento dos embargos, tão somente para que seja reconhecida a inclusão da dívida com previsão de pagamento no modificativo do PRJ.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Os embargantes relatam que solicitaram a retirada do feito do julgamento por Plenário Virtual e requerem a inclusão na sessão por videoconferência, cujo pedido não foi analisado, não existindo qualquer menção do v. acórdão sobre tal matéria, causando, assim, nulidade do julgamento.

Todavia, o STJ já decidiu que o pedido de retirada da pauta virtual deve ser indeferido, porque precluso, quando formulado apenas após a publicação da respectiva pauta de julgamento, bem como, que os argumentos relativos ao interesse em participar ativamente do julgamento e fazer esclarecimentos de fato não são suficientes à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais.

No caso em questão, os embargantes realizaram o pedido após a inclusão do referido recurso em pauta virtual, pois a intimação de pauta é datada de 21/01/2022 (Id. no 114607007) e o pedido de retirada do julgamento do Plenário Virtual ocorreu em 28/01/2022 (Id. no 116021455), portanto, precluso.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. O pedido de retirada da pauta virtual deve ser indeferido, porque precluso, visto que formulado apenas após a publicação da respectiva pauta de julgamento. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que argumentos relativos ao interesse em participar ativamente do julgamento e fazer esclarecimentos de fato não são suficientes à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais, especialmente no julgamento de Embargos de Declaração de Agravo Interno. (...)”
(EDcl no AgInt no REsp 1442191/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL DO AGRAVO INTERNO. PEDIDO QUE NÃO TRAZ, EM SI, NENHUM PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na esteira da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de agravo interno do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento. Além disso, a oposição ao julgamento virtual prevista no art. 184-D, parágrafo único, do RISTJ, há de ser acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte. (...)”
(EDcl no AgInt nos EREsp 1273155/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 08/09/2020).

Sobre a questão de fundo, de fato se constata que após o julgamento do agravo de instrumento, sobreveio fato novo, consistente na realização da Assembleia Geral de Credores com homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Com isso, após a homologação, foi chancelado judicialmente pelo Magistrado o acordo celebrado entre as partes para pagamento do débito. Assim, aprovado em assembleia, pertinente o reconhecimento do fato novo apresentado pelos embargantes, com a inclusão do crédito no plano e seu pagamento nos termos do modificativo.

Todavia, com razão, em parte, os embargados, ao mencionarem que não deve ser reconhecido como quitado de imediato o crédito, ao menos em sede do presente recurso, pois a forma de pagamento foi prevista em modificativo do Plano de Recuperação Judicial e pertinente o aguardo do trânsito em julgado da decisão que homologou o plano e o efetivo pagamento acordado pelas partes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO EM PARTE os embargos com efeito infringente, para reconhecer a inclusão da dívida com previsão de pagamento no modificativo do Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022